Tribunal: STF
Processo: Rcl 65772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MULTA COMINADA. AUSÊNCIA DE DESPÓSITO PRÉVIO. ART. 1.021, §§ 4º E 5º , DO CPC.



    1. A cominação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, no julgamento unânime que negou provimento ao agravo regimental, condiciona a interposição de qualquer outro recurso ao seu depósito prévio. 



    2. No presente caso, o embargante não efetuou o depósito nem se encontra nas exceções previstas no § 5º do art. 1.021 do CPC (Fazenda Pública ou beneficiário da assistência judiciária gratuita).



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o depósito prévio configura pressuposto objetivo de recorribilidade. Precedente.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.